Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-34.2015.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001087-34.2015.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATIAS BORGES (EMBARGANTE), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GEBRIM - CPF: 230.129.781-00 (EMBARGANTE), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEVENTI DUARTE - CPF: 314.399.851-20 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO PINTO BARCELLOS - CPF: 062.646.620-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 - A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Luiz Alberto Gebrim
e
Maria José Leventi Duarte
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por eles interpostos na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença condenatória do dever de reparar o dano ambiental causado.

Em suas razões, alegam os embargantes omissão no acórdão objurgado, alegando que o acórdão não fora devidamente fundamentado, ferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna e o art. 489 do Código de Processo Civil. Além disso, aduzem que houve contradição, no que tange à necessidade da prova pericial e o julgamento antecipado da lide.

Assim, pedem a acolhida e provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios, reformando o acórdão, com o provimento do recurso interposto, e ainda, prequestionam a matéria.

Em contrarrazões (Id n. 197339652), o Embargado refuta as alegações, pedindo o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora os embargantes aleguem a ocorrência de omissão, o fazem de forma genérica, dizendo que o acordão não foi fundamentando e que limitou-se a transcrever jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, repetem os mesmos argumentos postos no recurso de apelação, bem, como nos embargos de declaração deduzidos em Primeira Instância e o fazem de forma que a alegação não tem cabimento em sede de declaratórios, seja porque já fora enfrentada no apelo, seja porque não diz respeito aos limites deste remédio processual.

Ressaltam que o acordão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. No entanto, como dito, esta foi a mesma alegação posta no apelo e em embargos declaratórios no Juízo Singular e foi assim enfrentada:

Outrossim, ainda ligado à questão da prova pericial,
sustentam que a sentença carece de fundamentação, ao argumento de que formularam pedido de produção de prova pericial, sendo este deferido nos autos, abrindo prazo para depósito dos honorários periciais
, mas que a patrona teve que se ausentar de suas atividades laborativas, de modo que não conseguiram juntar o comprovante de pagamento dentro do prazo e não lhes fora reaberto o prazo.

Não é, entretanto, o que ocorreu nos autos. Aliás, as razões do apelo se fundem no mesmo ponto, que seria a não produção da prova pericial
. Neste sentido, tanto sob o aspecto do livre convencimento do magistrado para a dispensabilidade da prova, quanto pelo fato de os apelantes não juntarem o comprovante do pagamento dos honorários periciais, no prazo legal, razão não lhes assiste.

Ademais, sobre a alegada ausência de fundamentação, além de não ter ocorrido na sentença, ainda fora feita de forma satisfatória na decisão dos embargos declaratórios aviados pelos apelantes
(...) (destaquei)

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência dos embargantes, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Como dito, os Embargantes alegam que houve omissão no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que a omissão está no fato de que o acordão não veio ao anseio, tampouco abraçou sua tese. Os embargante, então, revolvem a matéria já apreciada; rebatem os termos dos fundamentos do acordão e ratificam seus argumentos postos nas razões do apelo, falando, ainda, em contradição, que também não ocorreu, porque, sobre a questão do alegado cerceamento de defesa, também foi claro o acordão, senão, vejamos:

No caso,
a parte embargante sustentou a existência de vícios no decisum impugnado, ao argumento de que formulou pedido de produção de prova pericial, sendo este deferido nos autos, abrindo prazo para depósito dos honorários periciais
. Ocorre que, segundo sustenta, teve que se ausentar de suas atividades laborativas, de modo que não conseguiu juntar o comprovante de pagamento dentro do prazo. Nesses termos, pugnou pela reabertura do prazo.

Sem razão a parte embargante.

Registro, de início, que
o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos
(...)

não obstante o deferimento inicial da produção de prova pericial, considerando que não houve o depósito dos honorários periciais no prazo fixado, restou caracterizada a ocorrência da preclusão do direito à produção de prova pericial
, motivo pelo qual houve o consequente julgamento do mérito das supracitadas ações.

Merece registro, por oportuno, que o prazo para apresentação do comprovante de pagamento se encerrou no dia 23.5.2022, sendo o processo sentenciado em 1º.6.2022, enquanto a patrona constituída somente se manifestou pugnando pela concessão de novo prazo para comprovação do pagamento em 13.6.2022.

Não obstante argumentar que teve que se ausentar de suas atividades laborativas pelo período de 10 (dez) dias, conforme atestado apresentado no Id. 87455071, datado de 16.5.2022, infere-se a ocorrência de decurso de prazo muito superior para manifestação nos autos, não tendo até o presente momento acostado o pagamento dos honorários, mesmo a decisão da homologação dos valores, com a consequente intimação para pagamento ser de 19.4.2022, ou seja, há mais de 60 (sessenta) dias.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento.
(destaquei).

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos dos Embargantes, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na prova existente nos autos, inclusive sobre a oportunidade concedida para a produção da prova e a justificativa por não fazê-lo. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024